Tribunal: TJSP
Processo: 1092641-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR - REQUERENTE QUE PRETENDIA A REPRODUÇÃO DA MÍDIA APREENDIDA POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO E CUJO CONTEÚDO NÃO FOI PREVIAMENTE ACESSADO POR

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR - REQUERENTE QUE PRETENDIA A REPRODUÇÃO DA MÍDIA APREENDIDA POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO E CUJO CONTEÚDO NÃO FOI PREVIAMENTE ACESSADO POR QUESTÕES TÉCNICAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE TRADUZ VERDADEIRA DECISÃO SURPRESA E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA - CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE TER PREJUDICADO A JUSTA SOLUÇÃO DA LIDE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092641-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCCAS
DE OLIVEIRA RIZZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS AMERICANAS
S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a
r. sentença, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do
feito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092641-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15052 2/6
VOTO No 15052
APELAÇÃO CÍVEL No 1092641-20.2019.8.26.0100
APELANTE: LUCCAS DE OLIVERIA RIZZI
APELADA: LOJAS AMERICANAS S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE FREITAS
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

ALEGAÇÃO
DE
ABORDAGEM
VEXATÓRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
FUNDADA
NA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO E DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA
O
DEPOIMENTO
PESSOAL
DO
AUTOR
-
REQUERENTE QUE PRETENDIA A REPRODUÇÃO DA
MÍDIA APREENDIDA POR DETERMINAÇÃO DO
JUÍZO E CUJO CONTEÚDO NÃO FOI PREVIAMENTE
ACESSADO
POR
QUESTÕES
TÉCNICAS
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE TRADUZ
VERDADEIRA DECISÃO SURPRESA E VIOLA OS
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONFIGURADO
O CERCEAMENTO DE DEFESA - CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE TER PREJUDICADO A JUSTA SOLUÇÃO
DA LIDE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 147/173)
interposto nos autos da ação de indenização por danos morais contra a r.
sentença de fls. 122/128, que julgou improcedente a demanda e condenou
o autor a arcar com custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual
outrora concedida nos autos.
O autor, ora apelante, sustenta, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa posto que houve o julgamento
antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova
crucial para o deslinde da demanda. Aduz que a teor dos artigos 434 e 435,
ambos do Código de Processo Civil, as provas audiovisuais já constantes
dos autos, e outrora convertidas em formato compatível à tecnologia dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092641-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15052 3/6
Tribunal de Justiça, seriam apresentadas na audiência de instrução
designada para o dia 09/03/2020. Diz que o juízo presumiu erroneamente
pela inutilidade da prova que já estava encartada aos autos,
impossibilitando sua complementação. Invoca a incidência do artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal e defende que o magistrado já havia
deferido o pedido de produção de prova oral em audiência de instrução e
julgamento. No mérito, diz que a ré não nega a abordagem, mas atenua a
participação de seus prepostos, o que traduz confissão judicial espôntanea
consoante o artigo 389 e 390, ambos do Código de Processo Civil.
Asseverva que o caso sub judice corresponde a um típico abuso de direito,
a teor do artigo 187 do Código Civil, que muito bem se expressa na
humilhação pública que lhe foi imposta. Protesta pela inversão do ônus da
prova em razão da sua hipossuficiência, conforme preconizado no artigo
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o dano moral
decorre do abuso do direito à averiguação e à proteção de patrimônio
exercida pelos prepostos da ré, posto que caracterizam racismo estrutural.
Traz à luz a aplicação dos artigos 186, 187, 927, 944 e 951, todos do
Código Civil c/c o artigo 5o, inciso V e X, da Constituição Federal.
Ressalta que em virtude da conduta corriqueira da requerida, a qual figura
em diversas outras ações judiciais pelos mesmos motivos ora expostos,
mostra-se de rigor o arbitramento da indenização em valor não inferior a
R$ 40.000,00. Pugna pela condenação da apelada por litigância de má-fé
em razão da resistência na entrega das imagens das câmeras de segurança.
Espera o acolhimento do recurso, a fim de ver anulada a r. sentença
combatida, com o retorno dos autos à origem para sua regular instrução, ou
alternativamente, para que seja julgada totalmente procedente a ação.
Contrarrazões a fls. 176/180.
O apelante apresentou oposição ao julgamento virtual
do feito (fls. 185/186).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é o caso de
acolhimento do recurso da autora, para anular a r. sentença debatida em
razão da ocorrência de cerceamento de defesa.
Com efeito, denota-se que o juiz sentenciante
deliberou pela improcedência da demanda, fundado na ausência de
comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092641-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15052 4/6
Ora, o pedido de indenização por danos morais baseia-
se, fundamentalmente, na abordagem vexatória realizada pelos prepostos
da requerida quando do comparecimento do autor ao estabelecimento
comercial da mesma.
De outro vértice, a apelada embora negue a ocorrência
dos fatos, subsidiariamente, alega que em remota hipótese, não foi houve
qualquer constrangimento ao autor.
Pois bem, respeitado o posicionamento adotado pelo
Magistrado a quo, entendo que o julgamento antecipado da lide não é
compatível com o reconhecimento de insuficiência probatória.
Não se olvide que o próprio juízo ao sanear o feito e
designar a audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2020,
determinou de ofício, o depoimento pessoal do apelante, nos termos do
artigo 385, do Código de Processo Civil.
Contudo, em 02/03/2020, o Culto Magistrado a quo,
houve por bem, julgar antecipadamente o feito, nos seguintes termos (fls.
122/128): “(...) A ação não comporta guarida. Em primeiro lugar, o
julgamento se dá de plano, em face da absoluta ausência de arrolamento
de prova oral por quaisquer das partes, tornando inútil o ato instrutório
agendado para o próximo dia 9, posto que mesmo muito respeitando o
posicionamento do douto magistrado que me antecedeu na titularidade
desta Vara Cível, inexiste no Direito Processual Civil a figura do
“depoimento pessoal do autor, determinado de ofício” (fls. 120 grifei).
(...).”. Sic
Pois bem, verifica-se dos autos que foi apreendida mídia
contendo as filmagens das câmeras do circuito interno de segurança do
estabelecimento comercial da ré referente ao dia dos fatos (fls. 53),
entretanto, por questões técnicas não foi possível o acesso ao respectivo
conteúdo, razão pela qual, foi determinado à requerida, a apresentação em
formato compatível com o sistema informatizado deste Egrégio Tribunal
de Justiça, confira-se (fls. 95): “Vistos, Suspendo o curso do feito,
inclusive do prazo para oferecimento de réplica, ante a existência de
documento ilegível apreendido na presente ação, o que pode dificultar a
manifestação das partes. Nos termos do art. 396 do CPC, determino ao
requerido que apresente em cartório, em cinco dias, em duas vias, mídia
contendo as gravações apreendidas nos autos, em formato que seja
visualizado nos programas da Microsoft, fornecedora atual do Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092641-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15052 5/6
de Justiça de São Paulo. Int.”. Sic
Instado
a
se
manifestar
acerca
da
aventada
impossibilidade de cumprimento da diligência pela ré, o autor pugnou pela
oportuna instrução do feito com a exibição da mídia eletrônica
adequadamente convertida, senão vejamos (fls. 105/119): “(....) nega-se a
apresentar o conteúdo das gravações, escondendo-se atrás de uma pífia
declaração expedida por empresa com quem alegadamente tem relação
(fl. 102), que, ao mesmo tempo em que diz ser responsável por fornecer o
software para as Lojas Americanas (apresentando-se como especializada
no assunto), não moveu qualquer esforço para converte a mídia que se
encontra em posse da 16a Vara Cível. (...) requer ao juízo que seja
deferido o oportuno encartamento aos autos de mídia contendo as
imagens, durante esta instrução processual, assim que possível a
conversão. (....) a autora faz a ressalva e o pedido para abertura de
instrução processual para exibição de documentos (inclusive gravações,
que buscará acessar por meios técnicos), (...).”. Sic
Ora, é certo que o julgamento antecipado da lide
representou prejuízo ao autor, cerceando seu direito de produzir provas, o
que pode ter interferido de sobremaneira no deslinde justo da controvérsia.
Não se ignora que juiz seja o destinatário da prova e que
a nova sistemática processual trouxe inúmeros instrumentos visando
garantir a celeridade e maior efetividade à prestação jurisdicional,
entretanto, “in casu”, o julgamento antecipado da lide carece da prévia
comunicação das partes, sob pena de violação ao princípio da cooperação,
da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual, mostra-se de
rigor a anulação do decisum.
Frise-se que a mídia que o apelante pretendida
reproduzir na audiência de instrução e julgamento, já integrava os autos do
processo, conforme estabelece o artigo 435, do Código de Processo Civil,
até porque foi apreendida por determinação do próprio juízo (fls. 53),
circunstância que foi ignorada pelo juiz de 1o grau, a saber (fls. 122/128):
“(...) Além disso, durante toda a fase probatória mais prova alguma foi
colacionada a este feito, à exceção de fotografuas dos alegados danos
causados à mochila do autor (fls. 27/36) embora fosse fundamental
identificar também o seu autor e da lavratura de boletim de ocorrência
(fls. 37/40), que, como é cediço, representa versão unilateral de quem se
socorre da repartiçao policial. Assim, à exceção desses elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1092641-20.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15052 6/6
unilaterais, repito que mais nenhuma prova foi carreada na direção de
delinear e, mais que isso, confirmar a versão fática declinada pelo autor,
o que faz emergir dúvida invencível sobre como se desenvolveram os
fatos litigiosos; esse raquítico conjunto provatório, alquebrado como se
apresenta, não tem força para lançar o Juízo na aventura de um édito
condenatório (....).”. Sic
Diante do que se deliberou, não há outro caminho senão
a anulação do julgado, determinando-se o retorno dos autos à Vara de
origem para regular instrução do feito.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda 28a Câmara de
Direito Privado:
Caracterizando-se o cerceamento de defesa no julgamento antecipado,
anula-se a sentença, com ordem de produção de perícia. (Apelação
Cível no 0013883-85.2004.8.26.0127 - Relator Desembargador CELSO
PIMENTEL j. 24/04/2014 v.u.). Sic
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Shopping
Butantã.
Alegado
descumprimento contratual. Má implementação do “tenant mix”.
Indenização. Julgamento antecipado da lide. Improcedência por falta
de
provas.
Incompatibilidade
verificada
no
caso
concreto.
Cerceamento de defesa caracterizado. (grifei) Sentença anulada.
Recurso provido. (Apelação Cível no 9102415-93.2009.8.26.0000 -
Relator Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j. em
10/06/2014 - v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença combatida, e determinar o retorno dos
autos à Vara de origem para a regular instrução do feito.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator